Tribunal: TJSP
Processo: 0006568-05.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu a progressão de regime. Requisito objetivo não cumprido. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleito de não interrupção do prazo para progressão. Inviabilidade. Questão já sedimentada na jurisprudência. Súmula 534 do STJ e precedentes do STF. Agravo improvido.